Tribunal: TJPA
Processo: 0802786-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802786-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO MARIOTO COELHO

AGRAVADO: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de condenação em honorários advocatícios, no percentual de 10%, incidente sobre o montante do débito reconhecido em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicação do artigo 85 do CPC/2015 à fixação dos honorários advocatícios na fase de impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) a incidência da regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015, em caso de sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ afirma que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos inclusive de ofício.

4. O art. 85 do CPC/2015 estabelece que os honorários são devidos em todas as fases do processo, sendo que a base de cálculo deve incidir sobre o excesso reconhecido, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

5. Não se configura sucumbência mínima do agravante, uma vez que o excesso reconhecido representou parcela substancial do montante discutido.

6. Desta forma, aplicando o precedente do STJ, corrijo de ofício o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, para que seja fixado em 10% sobre o valor excedente apurado e não 10% sobre o valor do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os honorários advocatícios fixados na fase de impugnação ao cumprimento de sentença devem incidir sobre o montante do excesso reconhecido."

2. "A aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, demanda sucumbência mínima, o que não ocorreu no caso concreto."

3. "A revisão de ofício do valor de honorários advocatícios, por sua natureza de ordem pública, deve adequar a base de cálculo ao montante do excesso apurado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802786-80.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: DIEGO MARIOTO COELHO

RECORRIDOS: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

DECISÃO AGRAVADA ID 21687119

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

.

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de Agravo Interno interposto por Diego Marioto Coelho contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento (ID nº 21687119) que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, mantendo a condenação em honorários de sucumbência no cumprimento de sentença.

Na origem, o agravante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais (processo nº 0006592-44.2015.8.14.0301), em razão da demora na entrega de imóvel pelas agravadas. Durante o cumprimento de sentença, as agravadas impugnaram os cálculos apresentados pelo agravante, alegando excesso na obrigação, considerando que o cálculo de lucros cessantes deveria ser limitado até junho de 2018, e não abril de 2019.

A sentença no cumprimento de sentença (ID nº 88977649 – autos de origem) acolheu parcialmente a impugnação, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, conforme o artigo 85, § 1º, do CPC.

O agravante opôs embargos de declaração (ID nº 90793890 – autos de origem), requerendo esclarecimentos sobre o valor de incidência dos honorários. A decisão manteve o entendimento de que os honorários se aplicariam sobre o montante do débito exequendo reconhecido e não pago.

Contra esta decisão o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em suma, que concordou com o valor, objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pela parte adversa; porém, que teria decaído da parte mínima, devendo ter sido arbitrado os honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Neguei provimento nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da sucumbência, na fase de impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios são devidos em todas as fases do processo, incluindo a fase de impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Conforme o princípio da sucumbência, a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a aplicabilidade dos honorários advocatícios em casos de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "São devidos honorários advocatícios em favor do impugnante, na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, quando esta é acolhida, ainda que parcialmente."

Irresignado, o agravante interpõe agravo interno (ID nº 22330590), sustentando que a condenação em honorários decorre de sucumbência mínima, uma vez que a parte sucumbente foi inferior a 10% do montante discutido, visto que ao invés de limitar os cálculos acerca dos lucros cessantes até junho de 2018 estendeu até abril de 2019, tendo reconhecido o equívoco e anuído aos cálculos apresentados pelo agravado.

Argumenta que a sentença reconheceu a boa-fé do agravante ao ajustar os cálculos apresentados, devendo ser aplicado o artigo 86, parágrafo único, do CPC, que prevê que, em caso de sucumbência mínima, a parte adversa deve arcar integralmente com os honorários.

Nas contrarrazões (ID nº 22641976), as agravadas alegam que a decisão monocrática deve ser mantida, pois a hipossuficiência econômica não foi comprovada e que não se aplica o artigo 86, parágrafo único, do CPC, pois a impugnação foi parcialmente acolhida, caracterizando derrota substancial do agravante.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual do recurso.

A controvérsia cinge-se à aplicação do princípio da sucumbência em razão da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, na qual foi reconhecido excesso de execução e, em decorrência, parcialmente acolhida a impugnação apresentada pelas agravadas, com a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1º, do CPC.

O agravante sustenta que sua sucumbência foi mínima, visto que o valor reconhecido como excesso na execução representa percentual inferior a 10% do total discutido. Alega que a decisão combatida deixou de observar a regra insculpida no artigo 86, parágrafo único, do CPC, o qual determina que, em caso de sucumbência mínima, a parte contrária deve arcar integralmente com os ônus de sucumbência.

De início, verifico que a decisão do juízo a quo merece reforma. Todavia, não pelos argumentos deduzidos neste agravo.

Desta forma, em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais “
possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
, in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. (REsp 1.847.229/RS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 19/12/2019)
. 3. Considerando que o particular teve a sua pretensão acolhida no âmbito desta Corte, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios em seu favor. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 887903 SP 2016/0070875-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

Analisando a decisão do juízo, contra a qual se insurge o agravante, verifico que a condenação fixada é sobre o montante do débito. Transcrevo:

“Na forma do que dispõe o §1o do art.85 do CPC, arbitro honorários advocatícios no valor
correspondente a 10% do valor do débito
, ao Procurador dos Executados- Impugnados, na forma do §2o do mesmo dispositivo legal.” - grifei

No entanto, trata-se do reconhecimento de excesso de execução, o qual foi expressamente anuído pelo exequente, ora agravante. Assim sendo, a fixação dos honorários advocatícios, deve ser aplicada em 10% sobre o excedente e não sobre o valor total do débito.

Neste sentido, são os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1
. A base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes corresponde ao excesso apurado. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1609254 SC 2016/0165090-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADMISSIBILIDADE. Reconhecido excesso de execução em fase de cumprimento de sentença,
impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do executado em valor proporcional ao decote da parcela do crédito exequendo julgada indevida. Inteligência do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC
. Precedentes do STJ e desta c. Corte Bandeirante. Decisão de origem reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2322978-58.2023.8.26.0000 Paulínia, Relator: Márcio Kammer de Lima, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADERÊNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Agravo desfiado contra decisão que, ao acolher impugnação e aprovar cálculos da executada, com os quais concordou a parte credora, deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

1. Preliminar ao conhecimento do agravo de instrumento suscitada em contraminuta. Descabimento. É decisão interlocutória e, portanto, agravável, na forma do art. 1015, par. único, o ato judicial que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem implicar extinção dessa fase processual. Agravo conhecido.
2 . São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, quando impugnados, ainda que a exequente manifeste aderência aos termos da impugnação. Inteligência dos arts. 85 e 90 do CPC. Precedentes. Fixação sobre o valor correspondente ao excesso judicialmente reconhecido
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 3006505-53.2023.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/10/2023; Data de Registro: 18/10/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR APURADO SOBRE A DIFERENÇA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. São devidos honorários advocatícios, em favor do executado, no caso de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o excesso encontrado na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado.

(TJ-DF 07093362520178070000 DF 0709336-25.2017.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 04/10/2017, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, aplicando o precedente do STJ, corrijo de ofício o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, para que seja fixado em 10% sobre o valor excedente apurado e não 10% sobre o valo do débito.

Com relação ao argumento do agravante, de que a houve sucumbência mínima, devendo os honorários advocatícios serem integralmente suportados pelo agravado, posto que decaiu em parte mínima do excesso de execução, tal alegação já foi suficientemente enfrentada na decisão monocrática, não tendo o agravante apresentados fatos novos que pudessem modificar o julgado.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante daquele dispositivo "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Caso em que as omissões invocadas parte embargante manifestam o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado, desiderato estranho ao recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1687409 MG 2017/0181939-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno:

“(...)

Com efeito, o art. 85 do CPC dispõe sobre a fixação de honorários advocatícios, enquanto o seu §1º, estabelece que são devidos honorários de sucumbência em todas as fases do processo.

Assim, o princípio da sucumbência, que rege a condenação em honorários, estabelece que a parte que sucumbir na demanda deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora. Isso se aplica também à fase de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, uma vez acolhida, dá ensejo ao pagamento dos honorários advocatícios ao impugnante.

Neste sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA, ORA AGRAVANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a tese de ofensa ao art. 85, caput, §§ 1º e 7º, do CPC, deduzida no apelo especial do DISTRITO FEDERAL, não envolve o reexame de matéria fático-probatória, porquanto exclusivamente de direito. 2. Ressalte-se que, "diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa" ( AgInt no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 29/8/2018). 3. Caso concreto em que, inexistindo controvérsia no sentido de que a subjacente impugnação ao cumprimento de sentença, manifestada pelo DISTRITO FEDERAL, fora parcialmente acolhida pelas instâncias ordinárias, faz-se necessária a condenação da parte ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da sucumbência. 3. De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015' ( AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)’ (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo interno não provido.)” (STJ - AgInt no REsp: 1897903 DF 2020/0252995-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

Ante o exposto, monocraticamente, a teor do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação exposta.”

Desta forma, as alegações do agravante não conduzem à reforma da decisão combatida.

Assim, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública nos termos do REsp 1.847.229/RS, revejo de ofício o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, determinando que seja fixado em 10% sobre o valor excedente apurado e não 10% sobre o valo do débito.

É como voto.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 29/04/2025